Tribunal: STF
Processo: RE 433149
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
I - A questão constitucional invocada no recurso
C.F., art. 5º, caput   não foi apreciada e decidida no acórdão
recorrido, incidindo as Súmulas 282 e 356-STF.
II. - Agravo não
provido.